Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INTERESSE NA QUITAÇÃO DO CONTRATO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRAZO PARA PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE LOCAÇÃO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA POSSE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO REGULARMENTE CONCEDIDO. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. AUSENCIA DE DOLO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado.
2. Na forma do art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 2.1. Se a parte tinha o interesse em quitar a obrigação inadimplida, deveria tê-lo feito no momento oportuno enquanto o contrato estava em vigor e não agora, em fase de cumprimento de sentença, quando restou determinado – e consolidado – o retorno das partes ao status quo ante.
3. Não há o que se falar em exercício de direito de preferência nos moldes da Lei de Locação, pois a relação jurídica rescindida não deriva de uma relação locatícia, mas sim de um contrato de promessa de compra e venda inadimplido pela promitente compradora. 3.1. Embora a sentença tenha determinado o pagamento de uma contraprestação mensal pelo uso do imóvel enquanto não restituída a posse, esta obrigação não tem natureza de aluguel, mas sim de cláusula penal, pois a sua permanência no imóvel foi reconhecida como ilícita.
4. Para a condenação da parte por litigância de má-fé, mostra-se imprescindível a demonstração da sua conduta dolosa. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e, por isso, reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual, o que não se verificou no caso em análise.
5. Agravo Interno Prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.